Tribunal: STF
Processo: ARE 1072504
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Juizados especiais. Recorrido vencido. Condenação em honorários. Inadmissibilidade. Artigo 85, § 11, do CPC. Inaplicabilidade. Precedentes.



    1. Não há falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais nas hipóteses em que o recorrido restar vencido. Inteligência da norma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.



    2. Não tendo havido condenação do ora embargado em honorários advocatícios, não há falar em aplicação do art. 85, § 11, do CPC ao caso. 



    3. Agravo regimental não provido.